Tribunal: STF
Processo: HC 194655
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO VIOLAÇÃO. SÚMULA N. 568 DO STJ. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INAPLICABILIDADE. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, o recurso especial quando constatadas as situações descritas no art. 932, VIII, do Código de Processo Civil, c/c o art. 34, XVIII, ‘c’, parte final, do Regimento Interno do STJ, circunstância ocorrida nos autos. Com efeito, o relator poderá dar provimento ao recurso especial quando houver entendimento dominante acerca do tema.



    2. Os delitos dos arts. 12 e 14 da Lei n. 10.826/2003 distinguem-se pelos núcleos dos tipos e pelo local onde é encontrada a arma de fogo, o acessório ou a munição. Na hipótese, não há como reconhecer a consunção entre ambos os crimes, haja vista que, conforme consignado no acórdão impugnado, o réu foi flagrado com munições de uso permitido dentro do automóvel que dirigia e, no cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência do agente, foram encontradas mais munições e armas de uso permitido.



    3. Não ocorre julgamento extra petita se o magistrado decide questão que é reflexo da pretensão deduzida na petição inicial, extraída mediante interpretação lógico-sistemática de todo o conteúdo da exordial.



    4. Agravo regimental não provido.



    (Agravo Regimental em Recurso Especial n. 1.848.629, Ministro Rogerio Schietti Cruz)



    Em suas razões, a parte impetrante, em síntese, sustenta a ocorrência de julgamento além do pedido na decisão que deu provimento ao recurso especial interposto pelo Ministério Público.



    A Procuradoria-Geral da República emitiu parecer pelo não conhecimento do presente habeas corpus, mas com a concessão da ordem de ofício, em pronunciamento assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. APLICAÇÃO DA REGRA DE CONSUNÇÃO. DOSIMETRIA REFORMADA EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DE HC SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL MANIFESTO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. PARECER PELA CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO.



    Tal o contexto, reputo inadmissível esse habeas corpus.



    Isso porque, em consulta ao Portal do Superior Tribunal de Justiça na internet, constatei que a condenação imposta ao paciente já transitou em julgado (17/06/2020).



    Destaque-se, que esta Excelsa Corte consagrou sua Jurisprudência no sentido da inviabilidade da ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Ilustram esse entendimento os seguintes acórdãos: (Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 144.323, Ministro Ricardo Lewandowski; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 149.653, Ministro Dias Toffoli; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 163.627, Ministro Alexandre de Moraes; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 177.098, Ministro Luiz Fux; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 186.333, Ministra Rosa Weber; Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 193.043, Ministra Cármen Lúcia; Agravo Regimental em Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 181.896, Ministro Edson Fachin:



    HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.



    (Habeas Corpus n. 144.742, Ministro Luiz Fux – com meus grifos)



    Todavia, mesmo quando inadmissível o habeas corpus, este Supremo Tribunal Federal entende ser possível a concessão da ordem de ofício, desde que caracterizada, no caso, situação de flagrante ilegalidade (Habeas Corpus n. 118.560, Ministro Ricardo Lewandowski; Habeas Corpus n. 165.376, Ministra Cármen Lúcia).



    No caso, o Ministério Público do Estado de Santa Catarina interpôs recurso especial para impugnar acórdão do Tribunal de Justiça catarinense que reconheceu a consunção entre os delitos de posse (art. 12 da Lei 10.826/03) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), fazendo prevalecer o crime mais brando (art. 12 da Lei 10.826/03), valendo transcrever fragmentos de suas razões recursais:



    Desse modo, no caso de ser reconhecida a consunção entre dois delitos, por estarem inseridos no mesmo contexto fático e ameaçarem o mesmo bem jurídico - não sendo um mero instrumento para consecução do outro -, não cabe ao intérprete fazer prevalecer o crime mais brando.



    (...)



    É evidente que, na hipótese em questão, deve prevalecer o delito previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03, com pena de reclusão de 2 (dois) a 4 (quatro) anos.



    (...)



    Assim, ao reconhecer a consunção entre os crimes do art. 12 e 14 da Lei n. 10.826/03 e aplicar a pena do delito mais brando, a Corte catarinense negou vigência ao art. 14 da Lei n. 10.826/03, razão pela qual o recurso deve ser provido, a fim de condenar o Recorrido à sanção prevista na referida norma. 



    REQUERIMENTO



    Pelas razões expostas, demonstrado que o acórdão recorrido negou vigência ao art. 14 da Lei n. 10.826/03, requer o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA o conhecimento e provimento do presente recurso especial, para que o Recorrido seja condenado às penas previstas para o crime de porte ilegal de munição de uso permitido. (com meus grifos)



    Entretanto, o Ministro Relator do Recurso Especial n. 1.848.629 deu-lhe provimento para afastar a consunção entre os delitos de posse (art. 12 da Lei 10.826/03) e porte de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03) e restabelecer a condenação do paciente por ambos os crimes.



    Observo que o Ministério Público do Estado de Santa Catarina insurgiu-se, especificamente, contra a prevalência do delito mais brando (art. 12 da Lei 10.826/03), e não requereu, para além da condenação do paciente às penas do art. 14 da Lei 10.826/03, o afastamento da consunção entre os delitos (arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03) realizada pelo Superior Tribunal de Justiça.



    Entendo, desse modo, que o Superior Tribunal de Justiça foi além do pedido do Ministério Público do Estado de Santa Catarina de condenar o paciente nas penas do art. 14 da Lei 10.826/03 e, ao dar provimento ao recurso especial, o condenou nas penas dos arts. 12 e 14 da Lei 10.826/03.



    No mesmo sentido é o parecer da Procuradoria-Geral da República:



    6. Contudo, faz-se necessário reconhecer que a hipótese é de constrangimento ilegal manifesto, uma vez que, de fato, o julgamento do recurso especial foi além do pedido formulado pelo Parquet.



    (...)



    8. Como visto, ainda que o pedido final do recurso especial se restrinja a que ‘o Recorrido seja condenado às penas previstas para o crime de porte ilegal de munição de uso permitido’, a leitura atenta das razões recursais permite constatar que - em momento algum – o Parquet refutou ou questionou a aplicação da norma de consunção em si. Restringiu-se, na verdade, a discutir o critério para a escolha do crime prevalente, para fins de consunção, o que, sob sua ótica (aliás, correta), deve ser feito com base na pena em abstrato do delito.



    9. Nesse contexto, fica evidente o equívoco da Corte coatora, ao afirmar que “o recorrente suscita a negativa de vigência do art. 14 da Lei n. 10.826/2003, ao argumento de que não deveria haver consunção entre o delito previsto nesse dispositivo e o do art. 12 do mesmo diploma legal” (fl. 21).



    10. Inobservados os limites da matéria devolvida à apreciação do e. STJ faz-se necessário afastar o constrangimento ilegal decorrente do julgamento ora impugnado.



    Em face do exposto, não conheço deste habeas corpus, mas concedo a ordem de ofício, para anular a decisão que deu provimento ao recurso especial e determinar que o Superior Tribunal de Justiça reexamine o recurso interposto pelo Ministério Público do Estado de Santa Catarina, nos limites do seu pleito recursal.



    Intime-se. Publique-se. Arquive-se.



Brasília, 21 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator